Tribunal: TJSP
Processo: 1001090-71.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CADASTRO DE TRANSPORTADORES DE CARGAS – RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – DANOS MORAIS – Incontroversa a condenação criminal do Autor por crime contra o patrimônio – Requeridas prestam serviços de análise de risco e mantêm banco de dados com informações sobre profissionais de transporte de cargas – Emissão de análise de risco com a informação de que houve condenação criminal

Ementa:
CADASTRO DE TRANSPORTADORES DE CARGAS – RESPONSABILIDADE CIVIL – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – DANOS MORAIS – Incontroversa a condenação criminal do Autor por crime contra o patrimônio – Requeridas prestam serviços de análise de risco e mantêm banco de dados com informações sobre profissionais de transporte de cargas – Emissão de análise de risco com a informação de que houve condenação criminal do Autor consiste em exercício regular do direito das Requeridas – Informação veiculada apenas aos clientes das Requeridas – Não evidenciado o abuso de direito – Ausente o ato ilícito – Ausente o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Sentença fundamentou a improcedência da ação com base no exercício regular do direito pelas Requeridas – Incumbia ao Autor a comprovação do fato constitutivo do direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o que não ocorreu – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO, COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001090-71.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
JULIO CESAR DE SOUZA REIS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BUONNY
PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA e GPS LOGÍSTICA
E GERENCIAMENTO DE RISCOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com a manutenção da sentença por fundamento diverso,
com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001090-71.2019.8.26.0483 -Voto no
2
Comarca: Presidente Venceslau
MM. Juiz da causa: Deyvison Heberth dos Reis
Apelante: Julio Cesar de Souza Reis
Apeladas: Buonny Projetos e Serviços de Riscos Securitários Ltda. e GPS Logística e
Gerenciamento de Riscos S/A.
CADASTRO
DE
TRANSPORTADORES
DE
CARGAS
RESPONSABILIDADE
CIVIL

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER DANOS MORAIS
Incontroversa a condenação criminal do Autor por crime
contra o patrimônio Requeridas prestam serviços de
análise de risco e mantêm banco de dados com
informações sobre profissionais de transporte de cargas
Emissão de análise de risco com a informação de que
houve condenação criminal do Autor consiste em
exercício regular do direito das Requeridas Informação
veiculada apenas aos clientes das Requeridas
Não
evidenciado o abuso de direito Ausente o ato ilícito
Ausente o dever de indenizar
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA

Sentença
fundamentou
a
improcedência da ação com base no exercício regular do
direito pelas Requeridas
Incumbia ao Autor a
comprovação do fato constitutivo do direito (artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil), o que não ocorreu
RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO, COM A
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
POR
FUNDAMENTO DIVERSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001090-71.2019.8.26.0483 -Voto no
3
Voto no 26119
Trata-se de apelação interposta pelo Autor contra a sentença de
fls.228/232, prolatada pelo I. Magistrado Deyvison Heberth dos Reis (em 02 de abril de
2020), que julgou improcedente a “ação declaratória cumulada com obrigação de não
fazer e indenização por danos morais”, condenando o Autor ao pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da causa
a que foi atribuído o valor de R$ 100.000,00), observada a gratuidade processual.
Alega o cerceamento de defesa (necessária a produção de prova
testemunhal), que descabida a veiculação da informação de que o Autor foi condenado
criminalmente (pois houve a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, com a
exclusão dos antecedentes criminais), que a veiculação de informações desabonadoras
impediram a contratação do Autor, que configurado o abuso de direito, e que
caracterizado o dano moral. Pede o provimento do recurso, para o afastamento da
sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), ou para a procedência da
ação (fls.235/239).
Contrarrazões das Requeridas Buony (fls.253/258) e GPS
Logística (fls.259/279).
É a síntese.
Ausente o cerceamento de defesa, porque o Juiz pode, após
analisar as provas já produzidas, dispensar a produção de outras, ainda que contra a
vontade das partes, se concluir que os pontos controvertidos estão suficientemente
aclarados, inclusive com o julgamento antecipado da lide.
Passo a apreciar o mérito.
O Autor alega, na petição inicial e emenda de fls.128/129, que é
caminhoneiro, que as Requeridas mantêm cadastro de transportadores de cargas, que em
2005 “foi preso por cometimento de crime contra o patrimônio”, que extinta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001090-71.2019.8.26.0483 -Voto no
4
punibilidade pelo cumprimento da pena, que as Requeridas emitiram análises de risco
desfavoráveis ao Autor, que em razão disso não foi contratado por diversas empresas,
que fornece os documentos, mas “sempre obtém resposta negativa em relação ao seu
cadastro”, que caracterizado o dano moral, e pede a declaração de que “não existe fato
desabonador para que as Requeridas, no gerenciamento de riscos, construam conceito
negativo do Requerente” e a condenação à obrigação de não fazer consistente na
“abstenção de reprovar o carregamento de cargas feito pelo Requerente” e ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00.
A Requerida Buonny sustenta, na contestação de fls.54/80, que
atua no ramo de gerenciamento de riscos e mantém banco de dados com informações
sobre profissionais de transporte de cargas, que efetua pesquisa de “informações de
ordem judicial, extração de certidões em geral junto aos órgãos públicos da
administração direta e indireta e distribuidores forenses... de forma lícita e por meio de
órgãos que possibilitam o acesso livre a qualquer cidadão”, que fornece as informações
apenas para os clientes, que a decisão de contratação (ou não) do transportador incumbe
aos clientes, que o Autor foi cadastrado no banco de dados da Requerida Buonny e
informou que foi condenado pelo crime de latrocínio, que solicitou a certidão de objeto
e pé atualizada do processo, mas o Autor não enviou o documento, que em razão disso
informou ao cliente que o cadastro do Autor estava com “insuficiência de informações”,
que ausente o ato ilícito, que o Autor não comprovou que não foi contratado pelas
empresas em razão da insuficiência de informações do cadastro, e que não caracterizado
o dano moral.
A Requerida GPS alega, na contestação de fls.142/168, que é
empresa de gerenciamento de riscos de transporte, que a decisão de contratação (ou não)
dos transportadores incumbe aos clientes, que o Autor informou que foi condenado
criminalmente em 2005, que o Autor não comprovou que a Requerida GPS informou
aos clientes a existência de condenação criminal do Autor, que o cadastro do Autor está
pendente de renovação desde 30 de setembro de 2019, que incumbe ao Autor contratar a
Requerida GPS para solicitar a renovação anual do cadastro, que não há informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001090-71.2019.8.26.0483 -Voto no
5
desabonadoras no cadastro do Autor, “que as informações constantes do cadastro são
totalmente lícitas e estão ao alcance de qualquer um do povo”, que ausente o ato ilícito,
e que não caracterizado o dano moral.
Em réplica (fls.214/225), o Autor aduz que a análise de risco
efetuada pelas Requeridas “é fundamental para a cobertura securitária e contratação de
frete por determinado transportador”, e que quando do ajuizamento da ação o cadastro
do Autor perante a Requerida GPS estava ativo.
O documento apresentado pelo Autor a fls.28 demonstra que o
sistema de consulta de dados “Teleconsult” (mantido pela Requerida Buonny) consigna
que o Autor possui “perfil com insuficiência de dados”.
Por outro lado, o Autor não comprovou o envio da certidão de
objeto e pé do processo criminal para a regularização do cadastro perante a Requerida
Buonny, notando-se que incabível impor à Requerida Buonny o dever de produzir prova
negativa (prova impossível) para a comprovação de que o Autor não enviou aquele
documento.
Quanto ao mais, a cópia da tela do sistema informatizado da
Requerida GPS consigna a informação “cadastro vencido renovação necessária”, “data
de entrada: 20/01/2017”, e demonstra que a vigência do cadastro do Autor terminou em
30 de setembro de 2019 (fls.206).
Contudo, o Autor não comprovou que a Requerida GPS
veiculou aos clientes a informação de que houve condenação criminal do Autor
(Processo número 0002140-33.2005.8.26.0357 fls.94/96).
Ademais, razoável a exigência de apresentação de certidão de
objeto e pé de processo criminal e a eventual pesquisa e informação de processos em
nome do Autor, o que está de acordo com o objeto social das Requeridas (o contrato
social da Requerida Buonny consigna como objeto social a prestação de “serviços de
fornecimento de informações cadastrais em geral, informações profissionais, sinistros,
referências e antecedentes criminais” fls.84, e o contrato social da Requerida GPS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001090-71.2019.8.26.0483 -Voto no
6
elenca como objeto social a “criação, desenvolvimento, implantação e operação de
banco de informações de motoristas e veículos” fls.178), notando-se que incumbe às
Requeridas adotar as cautelas necessárias para assegurar a veracidade das informações
dos motoristas.
Assim, incumbia ao Autor a comprovação do fato constitutivo
do direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), o que não ocorreu, de
modo que incabível o acolhimento dos pedidos de condenação à obrigação de não fazer
e de indenização por danos morais (não comprovado o ato ilícito das Requeridas).
Por fim, descabido o pedido de declaração de que “não existe
fato desabonador para que as Requeridas, no gerenciamento de riscos, construam
conceito negativo do Requerente”, pois aquela declaração impediria o exercício do
objeto social das Requeridas.
Dessa forma, de rigor o improvimento do recurso, com a
manutenção da sentença (que fundamentou a improcedência da ação com base no
exercício regular do direito pelas Requeridas) por fundamento diverso.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios dos
patronos das Requeridas para 15% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de R$
100.000,00), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com a manutenção
da sentença por fundamento diverso, e majoro os honorários advocatícios dos patronos
das Requeridas para 15% (quinze por cento) do valor da causa, com correção monetária
desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o
trânsito em julgado da decisão, observada a gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001090-71.2019.8.26.0483 -Voto no
7